Tribunal: TJSP
Processo: 1115295-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONDOMÍNIO. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Não havendo demonstração de que a corré VS Serviços Administrativos seja responsável pela administração do condomínio, de rigor sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. Deve ser reconhecida a ilegitimidade do Condomínio para responder por obrigações que competem ao Síndico. Inteligência do artigo 22, § 1o, "g" da

Ementa:
CONDOMÍNIO. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Não havendo demonstração de que a corré VS Serviços Administrativos seja responsável pela administração do condomínio, de rigor sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. Deve ser reconhecida a ilegitimidade do Condomínio para responder por obrigações que competem ao Síndico. Inteligência do artigo 22, § 1o, "g" da Lei n.o 4.591/64. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1115295-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMERCIAL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA, são apelados VS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115295-98.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 13a Vara Cível
Apte. : Comercial Construções e Serviços Blanchard Ltda.
Apdos. : Condomínio Edifício Yunes; VS Serviços Administrativos
Juiz de 1o grau: Luiz Antonio Carrer
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.841
EMENTA:
CONDOMÍNIO.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Não havendo
demonstração de que a corré VS Serviços Administrativos seja
responsável pela administração do condomínio, de rigor sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. Deve ser
reconhecida a ilegitimidade do Condomínio para responder por
obrigações que competem ao Síndico. Inteligência do artigo 22, §
1o, "g" da Lei n.o 4.591/64. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 281/283, integrada pela decisão de fls. 288, que acolheu as
preliminares de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito sem resolução de
mérito. Em razão da sucumbência, arcará a vencida com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados por equidade
em R$ 1.000,00 a serem repartidos entre os patronos de ambos os réus.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
não há que se falar em ilegitimidade passiva da corré VS Serviços Administrativos
Ltda., pois continua recebendo cobranças condominiais emitidas pela corré.
Esclarece, ainda, que a empresa pertence à família do Sr. Daniel Kolonian que se
autodenomina 'administrador' do condomínio, o que evidencia o vínculo existente
entre as partes que atuam conjuntamente. Insiste na legitimidade do condomínio
para figurar como réu na demanda. Assevera que busca o acesso de documentos
para discutir o valor das cobranças recebidas. Enfatiza a inexistência de síndico a
ser responsabilizado pelas obrigações previstas na legislação, pois todas as
demais unidades são de propriedade de um mesmo proprietário que se qualifica
como administrador do condomínio.
Apresentadas as respectivas contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115295-98.2019.8.26.0100 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de medida cautelar de produção antecipada
de provas movida por arrematante de unidade condominial visando obter acesso
a documentos que afirma estarem na posse dos réus.
Andou bem o ilustre magistrado sentenciante ao
reconhecer a ilegitimidade dos demandados para figurar no polo passivo da
presente ação.
Isto porque, não demonstrou a apelante que a corré
VS Serviços Administrativos Ltda. esteja na posse dos documentos que pretende
exibidos, tampouco, que esta empresa seja a administradora do condomínio.
Em síntese, não havendo demonstração de que a corré
VS seja responsável pela administração do condomínio, de rigor sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da ação.
No mais, as alegações da recorrente limitam-se a
relatar um quadro confuso na situação do condomínio que exige demanda própria
para ser dirimida e não pode ser analisado em sede de tutela cautelar.
Ora, se o condomínio é administrado de modo
irregular, sem a devida eleição de síndico, a questão somente pode ser
averiguada pelos meios processuais próprios, com o devido contraditório e ampla
defesa.
Ademais, essas alegações não afastam o fato de que o
pedido de exibição de documentos deveria ser direcionado ao síndico, o que não
foi feito pela autora, justificando-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Condomínio para figurar no polo passivo desta ação.
Neste sentido jurisprudência desta Corte de Justiça:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Ação ajuizada em face do
condomínio e do síndico - Ilegitimidade passiva do condomínio
- Síndico que, nos termos do artigo 22, § 1o, "g" da Lei n.o
4.591/64 é o guardião da documentação pretendida e ostenta
legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual
Alegação de intempestividade das contestações rechaçadas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115295-98.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Apresentação dos documentos que se encontravam em poder
dos requeridos - Ausência de prova, por parte da autora, a
respeito de existência dos documentos cuja exibição almeja -
Impossibilidade de imposição da exibição - Falta de assinatura
do patrono do corréu Condomínio Edifício Medical Center
Paulista - Recurso apócrifo - Precedentes do STJ e do TJ/SP no
sentido de que o recurso sem assinatura é considerado
inexistente
Recursos da autora desprovido e do corré
Condomínio Edifício Medical Center Paulista inadmitido,
reconhecida a ilegitimidade de parte do condomínio requerido.
(TJSP; Apelação Cível 0129588-37.2012.8.26.0100; Relator
(a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 28a Câmara Extraordinária
de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AJUIZADA EM
FACE DO CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO,
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MANUTENÇÃO.
OBRIGAÇÃO PESSOAL DO SÍNDICO. ART. 22, §1o, 'G', DA LEI
No 4.591/64. APELAÇÃO DOS REQUERENTES NÃO PROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1022893-17.2014.8.26.0506; Relator
(a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017)
“Dando ensejo ao presente recurso o r. Juízo, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da síndica para figurar no polo passivo da
presente demanda, julgou a autora carecedora da ação e
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, carreando à
demandante
os
ônus
da
sucumbência.
Respeitado
o
entendimento adotado na origem, a reforma da sentença é
medida que se impõe porque compete ao síndico: “manter
guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais
necessidades de verificação contábil, toda a documentação
relativa ao condomínio”, consoante dispõe o art. 22, § 1o, g, da
Lei no 4591/64. Trata-se de obrigação pessoal do síndico, e não
do condomínio, a guarda e conservação dos documentos que a
autora
pretende
ver
exibidos.”
(TJSP,
Apelação
no
0067150-72.2012.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3a Câmara
de Direito Privado, j. 31/03/2015)
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Medida cautelar - Ação ajuizada
por condômino em face do condomínio - Pedido julgado
improcedente na origem - Documentação que, sujeita à guarda
do síndico, faz com que esse tenha legitimidade passiva, e não
a comunidade condominial - Falta de condição da ação
manifesta, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de
jurisdição - Processo julgado extinto sem resolução de mérito
na forma do art. 267, VI, do CPC - Majoração da verba honorária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115295-98.2019.8.26.0100 -Voto no
5
assim, que não será objeto de apreciação - Recursos
prejudicados” (Ap. 1014478-02.2014.8.26.0100, 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Mendes Pereira, j. 11/09/15)
“MEDIDA CAUTELAR - Exibição de documentos - Legitimidade
passiva ad causam do síndico e não do condomínio e da
administradora deste - Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça Extinção do processo sem resolução de mérito -
Manutenção do valor dos honorários advocatícios fixados em
favor da administradora ré - Redução indevida - Recurso
desprovido
na
parte
não
prejudicada”
(Ap.
0005848-46.2010.8.26.0477, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Luiz Antonio de Godoy, j. 12/8/14).
Logo, não prospera as alegações da apelante, pois na
precisa lição do mestre VICENTE GRECO FILHO (in "Direito Processual Civil
Brasileiro", 14a ed., Saraiva, p.77), temos:
"A legitimidade, no dizer de Alfredo Buzaid é a pertinência
subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar
de determinada pessoa sobre determinado objeto. A cada um
de nós não é permitido propor ações sobre todas as lides que
ocorrem no mundo. Em regra, somente podem demandar
aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito
material trazida a juízo. Cada um deve propor as ações relativas
aos seus direitos.
...
A legitimação, para ser regular, deve verificar-se no polo ativo e
no polo passivo da relação processual. O autor deve estar
legitimado para agir em relação ao objeto da demanda e deve
propô-la contra o outro polo da relação jurídica discutida, ou
seja, o réu deve ser aquele que, por força da ordem jurídica
material, deve, adequadamente, suportar as consequências da
demanda".
No escólio de NELSON NERY JÚNIOR (in "Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 436), temos:
"Parte, em sentido processual é aquela que pede (parte ativa) e
aquela em face de quem se pede (parte passiva) a tutela
jurisdicional. Os demais participantes da relação processual
(juiz) ou do processo lato sensu (advogado, MP, auxiliares da
justiça etc.) não são partes.
Os litisconsortes, o MP quando ajuíza ACP ou ação coletiva, o
opoente, o litisdenunciado, o chamado ao processo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115295-98.2019.8.26.0100 -Voto no
6
assistente litisconsorcial (CPC 54) são partes no sentido
processual. Quando existe coincidência entre a legitimação do
direito material que se quer discutir em juízo e a titularidade do
direito de ação, diz-se que se trata de legitimação ordinária para
a causa, que é a regra geral: aquele que se afirma titular do
direito material tem legitimidade para, como parte processual
(autor ou réu), discuti-lo em juízo. Há casos excepcionais,
entretanto, em que o sistema jurídico autoriza a alguém a
pleitear, em nome próprio, direito alheio.
Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade do
Condomínio para responder por obrigações que competem ao Síndico, na esteira
do que dispõe o artigo 22, § 1o, "g" da Lei n.o 4.591/64:
“Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um
síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2
anos, permitida a reeleição.
§ 1o Compete ao síndico:
(...)
g) manter guardada durante o prazo de cinco anos para
eventuais necessidades de verificação contábil, toda a
documentação relativa ao condomínio.”
Assim, incabível a permanência dos corréus no polo
passivo da lide, devendo ser a sentença mantida tal qual como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recuso, com
majoração da verba honorária para R$ 1.500,00, conforme previsão do artigo 85,
§ 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica